Tribunal: TJES
Processo: 0004371-30.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004371-30.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OBJETIVA A PARTE AUTORA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO EMPAGLIFOZINA 10 MG (JARDIANCE 10MG), CONFORME LAUDO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS, POR SER PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E MIOCARDIOPATIA ISQUÊMICA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE, E CONDENOU OS REQUERIDOS MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE FORMA SOLIDÁRIA E GRATUITA, FORNECEREM CONTINUAMENTE, O MEDICAMENTO EMPAGLIFOZINA 10 MG (JARDIANCE 10MG), EM FAVOR DO REQUERENTE, FICANDO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CONDICIONADA A ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO OU AO CRITÉRIO MÉDICO.
RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA, VEZ QUE O REQUERENTE NÃO CUMPRIU COM OS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA A CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS.
RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ONDE REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DIANTE DA NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ, BEM COMO, QUE A OBRIGAÇÃO SEJA DIRECIONADA PARA O MUNICÍPIO EM RAZÃO DO TEMA 793/STF.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. A AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO MEDICAMENTO PLEITEADO NAS LISTAS DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS NÃO É MOTIVO SUFICIENTE PARA O AFASTAMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SOBRE ESTE ASPECTO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEFINIU, NO TEMA 106: “
A CONCESSÃO DOS MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS EXIGE A PRESENÇA CUMULATIVA DOS SEGUINTES REQUISITOS: (I) COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO EXPEDIDO POR MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE, DA IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO, ASSIM COMO DA INEFICÁCIA, PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS; (II) INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O CUSTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO; (III) EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA DO MEDICAMENTO
.” A COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE MÉDICA DA REQUERENTE E DA INDISPENSABILIDADE DO MEDICAMENTO ENCONTRA-SE JUSTIFICADA NOS AUTOS, BEM COMO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. LOGO, IRRETOCÁVEL A SENTENÇA DE PISO. POR FIM, O C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PARTIR DO JULGAMENTO NO RE Nº 855.178/SE, CONSAGROU O TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL, NOS SEGUINTES TERMOS: “
OS ENTES DA FEDERAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA COMPETÊNCIA COMUM, SÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, E DIANTE DOS CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO, COMPETE À AUTORIDADE JUDICIAL DIRECIONAR O CUMPRIMENTO CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DETERMINAR O RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO
”.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DE CADA RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (CADA) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)